Tribunal: TJDFT
Processo: 0706006-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Número do Processo: 0706006-15.2020.8.07.0000 Agravante: Lar da Criança de Brasília Agravado: SESC - Serviço Social do Comércio - Administração Regional do DF Relatoria: Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, condenou a agravante ao pagamento de multa de 10% do valor da causa por litigância de má-fé, com fulcro no art.80, I, do CPC. Contudo, o agravante não cumpriu com toda a regularidade formal do agravo de instrumento prevista no art.1017, §1o do CPC, deixando de instruí-lo com a guia de pagamento de custas. Destarte que o agravante juntou comprovante de transação bancária (ID 14943625), mas não tem como comprovar de que se trata do processo em questão, uma vez que não foi juntada a guia com o respectivo número de código de barras. Ante o exposto, intima-se a parte agravante para, querendo possa, regularizar o agravo de instrumento, trazendo aos autos a guia de pagamento de custas, no prazo de 5 dias. P.I CARMELITA BRASIL RELATORA